Tribunal: TJBA
Processo: 8037467-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8037467-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): FELIPE DE OLIVEIRA SENNA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POLICIAIS CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por Alexandre Oliveira dos Santos contra sentença que o condenou a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 633 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, alegou quebra da cadeia de custódia e, subsidiariamente, requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), a substituição da pena por restritivas de direitos, a fixação do regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do apelante; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iv) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a fixação de regime inicial mais brando; e (v) se deve ser concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais, que atestaram a apreensão de 3.218,30g de maconha, além de balanças de precisão. 4. A autoria foi confirmada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, aliados à confissão extrajudicial do réu, que admitiu atuar como “aviãozinho” do tráfico, vinculado à facção BDM. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, pois os autos evidenciam que os vestígios foram periciados no mesmo dia da apreensão, sem indícios de adulteração. 6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) é incabível, diante da quantidade expressiva da droga apreendida e do vínculo do réu com organização criminosa, circunstâncias hábeis a evidenciar que não se trata de pequeno/eventual traficante. 7. A pena definitiva foi redimensionada para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 520 dias-multa. A sanção não comporta substituição por penas restritivas de direitos, tampouco fixação de regime inicial aberto, nos termos dos arts. 33, § 2º, “b”, e 44 do Código Penal. 8. O direito de recorrer em liberdade não foi concedido, em razão da necessidade de preservação da ordem pública, da quantidade de droga apreendida e da comprovada ligação do réu a facção criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena imposta, a qual resta dosada em definitivo em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de valor equivalente a 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Tese de julgamento: “1. São válidos os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A ausência de indícios de adulteração do material apreendido afasta alegação de quebra da cadeia de custódia. 3. A causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 não se aplica a réu envolvido com organização criminosa e surpreendido com expressiva quantidade de entorpecentes. 4. Pena privativa de liberdade superior a quatro anos afasta substituição por restritivas de direitos e impede fixação do regime aberto.” DISPOSITIVOS CITADOS: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 44 e 59; Portaria SVS/MS nº 344/1998. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AREsp 482641/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.10.2014, DJe 08.10.2014; STJ, HC 798.279/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 06.07.2023; STJ, AgRg no HC 759332/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8037467-82.2025.805.0001, da 1ª Vara Criminal de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Alexandre Oliveira dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar parcialmente provido o recurso, tão somente para fins de reduzir a pena, a qual resta dosada em definitivo em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de valor equivalente a 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, nos termos do voto condutor.